Tribunal: TJPA
Processo: 0852691-29.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0852691-29.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RECORRIDO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BANCO DO ESTADO DO PARA S A, AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA, ALTAMIR SANTOS FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO EDITAL

nº 001/2018. EXIGÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO DE ASSINATURA DE DOCUMENTO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. VIA ELEITA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Ação Popular constitui relevante instrumento constitucional de materialização da democracia, colocado à disposição de qualquer cidadão para a defesa dos interesses previstos no inciso LXXIII do artigo 5º da Constituição da República.

2. Constitui-se em um remédio constitucional por meio do qual se defende os direitos da coletividade. Possui requisitos específicos, subdivididos em subjetivo e objetivo, sendo este caracterizado pelo binômio legalidade/lesividade, não possuindo interesse jurídico-processual de agir aquele que a promove para salvaguardar direito individual.

2. O binômio ilegalidade-lesividade é requisito essencial para o conhecimento da Ação Popular. Assim, diante da ausência desse

requisito, a extinção dos autos sem resolução do mérito é medida que se impõe.

3. Remessa necessária conhecida para reformar a sentença, extinguindo o feito, sem resolução de mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado,
por unanimidade de votos,
CONHECER A REMESSA NECESSÁRIA E REFORMAR A SENTENÇA DE 1º GRAU PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desa. EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pelo JUÍZO
DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E TUTELAS COLETIVAS nos autos do AÇÃO POPULAR ajuizada por ALTAMIR SANTOS FILHO em face da Fundação de Desenvolvimento e Amparo da Pesquisa, Universidade Federal do Pará, Augusto Sérgio Amorim Costa e Banco do Estado do Pará, que julgou os pedidos improcedentes.

O Autor ajuizou Ação Popular visando a nulidade de cláusula do Edital n. 01/2018, do concurso do Banco do Estado do Pará para cargos de nível superior, no que concerne à exigência de reconhecimento de firma autenticada em cartório da assinatura de servidor público para fins de comprovação de títulos durante tal prova.

Sustentou, na inicial, que a exigência de autenticação em cartório de assinatura de servidor para comprovação de títulos é ato inconstitucional, ressaltando que os documentos assinados por servidores públicos detêm fé pública, prescindindo de tal exigência da banca.
Requereu
a concessão de tutela declaratória de nulidade de item do Edital n. 01/2018, referente ao concurso público destinado ao preenchimento de cargos no âmbito do Banpará, que exige dos candidatos, na etapa de títulos, a apresentação de documentos com a assinatura do signatário reconhecida em cartório, inclusive para os documentos emanados de repartições públicas.

O processo foi inicialmente ajuizado na Justiça Federal. Houve declínio de competência em favor da Justiça Estadual do Pará – Comarca de Belém/PA (ID

9124874 - Pág. 13), onde o processo foi recebido no estado em que se encontrava e remetido ao Ministério Público Estadual para exame e parecer.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou (ID 9124878) pela extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V do CPC.

Após, sobreveio sentença (ID 9124879) que julgou os pedidos improcedentes, com resolução do mérito.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, consoante certidão de ID. 9124882.

Encaminhados a este Tribunal em remessa necessária, coube-me a relatoria do feito.

Remetidos os autos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, o
Parquet
se manifestou pela manutenção integral da sentença (ID. 9739662).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e passo a apreciá-la.

Preliminarmente, consoante preceitua o art. 5º, LXXIII, da CF, e A Lei nº 4.717/65, a A
ção popular
é uma
ação
constitucional posta à disposição de qualquer cidadão que visa a invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

A Lei nº. 4.717/65, que regula a Ação Popular, traz em seu artigo 1º, quem tem legitimidade para a propositura da ação popular:

Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (...)".

O ato passível de ser invalidado na ação popular é aquele que imponha lesividade ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
Impende ressaltar que a ação popular se assenta no binômio ilegalidade x lesividade
capaz de justificar a natureza essencialmente desconstitutiva da ação popular, conforme preceitua o art. 5º, inciso LXXIII, da CF/88 e art. 1º da Lei nº 4.717 /65
, ou seja, o ato deve ser ilegal e lesivo ao patrimônio público, meio-ambiente, patrimônio histórico e cultural ou à moralidade.

Em se tratando da moralidade administrativa, ela se relaciona à conformidade dos atos da administração com a finalidade pública, de forma proba e honesta, independentemente de haver previsão legal específica proibindo determinado comportamento. Nesse sentido, a ação popular poderia ser utilizada, nesse caso, contra ações administrativas do governo que sejam consideradas imorais.

Na espécie, tem-se que a exigência de firma reconhecida, insculpida no Edital Nº 001/2018 do Banco do Estado do Pará não aponta a existência do binômio ilegalidade-lesividade. Em suma, ausente, no caso, o binômio ilegalidade-lesividade, pressuposto elementar da ação popular, tem-se a inadequação da via eleita.

Oportuno se faz assinalar que embora a manifestação formulada pelo
Ministério Público de 2
o
grau tenha sido no sentido de manutenção integral da sentença, a fundamentação do parecer (ID 9124878) aponta a litispendência. Contudo, tem-se que o Processo 0828856-51.2017.8.14.0301 já recebeu sentença de mérito transitada em julgado e foi devidamente apreciada pela instância superior em outubro de 2022. Ademais, o objeto do Processo nº 0828856-51.2017.8.14.0301 é a impugnação do Edital nº 01/2017, diferente do que se requer na presente ação (Processo nº 0852691-29.2021.8.14.0301), tendo em vista que nesta os pedidos se destinam ao Edital nº 01/2018, como bem pontuou o juízo
a quo
. Assim, resta afastada a litispendência alegada.

O Autor sustenta ser ilegal a exigência que
documentos públicos sejam “reconhecidos”, “autenticados” por cartório. Contudo, não se vislumbra
a efetiva lesão à moralidade administrativa ou mesmo ao patrimônio público. Em que pese a
exigência de reconhecimento de firma em dado documento, com vistas a atestar sua idoneidade, revestir-se
um formalismo excessivo, não pode ser visto como uma afronta à moralidade administrativa, pois o indicativo é de que se procurou minimizar eventuais fraudes.

Nesse sentido, colaciono decisões de Tribunais Estaduais:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE LESÃO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. - A ação popular demanda, em regra, a demonstração de três requisitos: comprovação da condição de eleitor, ilegalidade e lesividade ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (art. 5º, LXXIII, da CF, e Lei nº 4.717/65) - Hipótese em que
a ação popular foi intentada com o objetivo de anular cláusula de concurso público que estabelece critérios para o prosseguimento dos candidatos para as fases subsequentes, ausente a comprovação dos requisitos da ilegalidade e lesividade à moralidade administrativa, tampouco lesão ao patrimônio público
- A Constituição Federal prevê, em seu art. 5º, LXXIII, que a parte autora da ação popular, salvo comprovada má-fé, é isenta das custas e de honorários advocatícios - Inexistindo elementos para caracterizar a má-fé processual ou lide temerária, não há que se falar em condenação do autor ao pagamento das custas processuais.

(TJ-MG - AC: 50433559420228130024, Relator: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/05/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. DECISÃO EMBARGADA, QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ORA EMBARGANTE. AÇÃO POPULAR. ARGUMENTO DE CONTROLE DE ATO ADMINISTRATIVO. FRAUDE PRATICADA EM CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA, QUE EXTINGUIU, DE PLANO, A INICIAL, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO ILEGAL E LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO OU À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDOS FORMULADOS, QUE SE TRADUZEM EM SATISFAÇÃO DE INTERESSE INDIVIDUAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES, QUE AUTORIZAM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO POPULAR. ARTS. 1º E 2º, DA LEI Nº 4.717/65.EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE. – Os Embargos de Declaração não se prestam a novo exame do mérito, devendo ser eles rejeitados, quando ausente qualquer um dos vícios do art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/15; - Sustenta o Apelante, ora Embargante, ANTÔNIO ALVES DE SOUZA, em suas razões recursais, a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado, sob os seguintes fundamentos: cobrança de custas, apesar de ter direito à Justiça gratuita; a violação à legislação vigente e à Constituição Federal, que assegura o direito à ampla defesa e ao contraditório, ao ter seu direito de produção de provas cerceado, com o indeferimento de pedidos de diligências e de provas, sem fundamentação, o que o impediu de proceder à devida instrução da Ação Popular, que versa sobre um concurso público eivado de fraude e de inúmeras prisões, com a falta de transparência do Poder Público; a Ação Popular constitui meio hábil a uma pessoa comum questionar o manifesto prejuízo ao erário estadual e à coletividade, como presume-se estar incluído; – Pacífica é a Jurisprudência deste e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de impossibilidade de oposição de Embargos Aclaratórios com o único fito de se reexaminar a causa; – No caso concreto, o que se observa é um inconformismo direto do Embargante com o resultado do Acórdão, que foi contrário aos interesses do mesmo. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos aclaratórios, recurso que se presta, tão-somente, a sanar vícios de análises dos temas que lhe forem trazidos à tutela Jurisdicional, no momento processual oportuno. (Embargos de Declaração Nº 202200825332 Nº único: 0037465-38.2021.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 28/10/2022)

(TJ-SE - ED: 00374653820218250001, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 28/10/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Por fim, pontu
o que o Concurso Público Nº 01/2018, do Banco do Estado do Pará S/A, foi homologado no dia 25 de junho de 2018, por meio do Diário Oficial Nº 33643, tendo diversos servidores sido nomeados desde o ano de 2018 até o presente ano de 2023. Evidencia-se que a tutela jurisdicional almejada não possui mais utilidade alguma, o que também impõe a reforma da sentença para extinguir a ação sem resolução do mérito.

Por fim, isento
o autor da ação popular do pagamento de custas processuais e ônus de sucumbência, vez que não comprovado a má-fé, conforme preconiz
a o art. 5º, LXXIII da Constituição da República.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária para reformar a sentença de 1
o
grau, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023